Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-33.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007407-33.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JONAS FIRMINO BORGES - CPF: 535.031.391-68 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO OMISSIVO -
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – PRETENSÃO EM OBTER CÓPIAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – ARTIGO 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO DA LEI N. 12.527/11 -

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Quando
a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n.
7.692
/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
.

Consoante o artigo 5, inciso XXXIII, da Constituição Federal, “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Além disso,
cumpre assinalar que o ordenamento reconhece aos administrados o direito de acesso e de obtenção de cópia de processo administrativo que lhes diga respeito, consoante prevê o artigo 11, §1, inciso I e §6 da Lei de Acesso à Informação (Lei n.
12.527
/11).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N.
1007407-33.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
JONAS FIRMINO BORGES

IMPETRADO:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO

GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Jonas Firmino Borges
contra ato omissivo praticado pelo Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na não disponibilização de cópia de seu processo de promoção por antiguidade.

O Impetrante relata, em apertada síntese, que

apresentou junto ao Comandante Geral da Policia Militar de Mato Grosso Requerimento Administrativo de n. 256737/2014, no dia 9 de maio de 2014, porém, desde tal data não obteve nenhuma resposta acerca de seu pedido.

Aduz, neste contexto, que apresentou novo Requerimento Administrativo junto ao Comando Geral da PM/MT (Protocolo n. 23357/2018), protocolado em 18/1/2018, com objetivo de obter resposta acerca de seu pedido anterior, porém não obteve nenhuma resposta até o momento da apresentação do
mandamus.

Defende que a inércia do Impetrado em lhe responder ao requerimento aviado importa em ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola seu direito líquido e certo, consistente no direito de petição (art. 5º, XXXIV).

Neste contexto, requer
a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora aprecie os requerimentos administrativos de nº 256737/2014 e 23357/2018 e, por conseguinte, profira a decisão.

A liminar vindicada foi
deferida,

para determinar que a autoridade coatora analise, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o requerimento administrativo efetivado pelo Impetrante, por meio de decisão fundamentada, com fulcro no art. 36, VII, c/c arts. 63 e 64, todos da Lei nº. 7.962/2002.
(ID n. 2645163)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, disponível no ID n. 2743963, aduzindo ser intempestiva a impetração, e, no mérito, defendendo que a ausência de decisão expressa no prazo legal implica na conclusão pelo indeferimento (art. 37, §1º da Lei Estadual n. 7.692/2002).

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 3231949, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, disponível no ID n. 2743963, aduzindo a ocorrência de decadência, fato impeditivo para a impetração da ação mandamental.

Pois bem. Após análise do aduzido pelo ente público, verifico que merece, em parte, guarida a sua alegação.

Isso porque,
in casu
, verifica-se que o Impetrante busca sanar a omissão da Administração Pública, que não analisou dois pedidos administrativos seus, propostos respectivamente em 9/5/2014 e 18/1/2018, nos quais foram requeridos cópia do seu processo de promoção por antiguidade ocorrido em 2014, conforme se pode verificar nos IDs ns. 2578177, 2578218 e 2578221.

Quando
a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n.
7.692
/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
.

Dessa forma, há a ocorrência da decadência, que impede a impetração da ação mandamental, apenas relativo ao primeiro requerimento administrativo, qual seja, o n. 256737/2014 (ID n. 2578177), proposto perante a administração pública em
9/5/2014
, mas não perante o segundo (n. 23357/18 – ID n. 2578221), proposto em
18/1/2018
, eis que, o prazo para a Administração Pública Estadual deferir ou indeferir os pedidos administrativos, iniciou-se a partir do momento em que a parte protocolou os requerimentos, que, no caso em destaque, como dito alhures, se deu em
9/5/2014 e 18/1/2018, e a presente ação mandamental foi impetrada em 3/7/2018, ou seja, muito após os cento e vinte dias do prazo para impetração da ação mandamental referente ao primeiro requerimento, mas dentro do prazo de impetração do segundo.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO –
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.
Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato
.

(RAC 178325/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 29/1/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
ACOLHO, em parte, a prejudicial de mérito aventada pelo Estado de Mato Grosso, para declarar a decadência do direito do Impetrante em ver analisado o seu requerimento administrativo n.
256737/2014
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jonas Firmino Borges contra ato omissivo praticado pelo Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Após análise dos documentos instruidores deste Agravo, verifico que o Impetrante protocolizou os requerimentos administrativos
n. 256737/2014 e n. 23357/18, respectivamente em
9/5/2014 e 18/1/2018, requerendo em ambos a cópia do seu processo de promoção por antiguidade ocorrido em 2014, porém até o momento da impetração do
mandamus
(3/7/2018) seus pedidos ainda não haviam sido atendidos, ou seja, a administração pública encontra-se, indubitavelmente, em mora com o Impetrante.

Isso porque, nos termos do disposto no artigo 37,
caput
da Lei Estadual n. 7.692/02, a administração pública possui o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para análise de requerimentos de qualquer espécie, fato que, como acima asseverado, não foi respeitado, senão vejamos:

Art. 37

O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

[Destaquei]

Ademais, oportuno relembrar que, consoante o artigo 5, inciso XXXIII, da Constituição Federal, “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Além disso,
cumpre assinalar que o ordenamento reconhece aos administrados o direito de acesso e de obtenção de cópia de processo administrativo que lhes diga respeito, consoante prevê o artigo 11, §1, inciso I e §6 da Lei de Acesso à Informação (Lei n.
12.527
/11),
in verbis:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no
caput,

o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

(...)

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
[Destaquei]

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO EM OBTER CÓPIAS DAS OCORRÊNCIAS E REGISTROS DISCIPLINARES.

O Direito de obter informações junto aos Órgãos Públicos é previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal. Todos têm direito a receber dos Órgãos Públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do estado.
Sentença mantida. Reexame necessário não provido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10625880320198260053 SP 1062588-03.2019.8.26.0053, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 20/7/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/7/2020) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO E OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DO PARTICULAR. DIREITO PREVISTO NO ORDENAMENTO
. REVELIA. EFEITO MATERIAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE INDISPONÍVEL DO ESTADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. O artigo 11, § 1º, I e § 6º da Lei de Acesso a Informacao (Lei n. 12.527/11) reconhece aos administrados o direito de acesso e de obtenção de cópia de processo administrativo que lhes diga respeito.

2. O silêncio dos Impetrados, mesmo após regularmente notificados (fls. 75 e 79), acarreta o reconhecimento da narrativa autoral, nos moldes previstos pelo artigo 344, do CPC, notadamente em virtude da ausência de interesse público indisponível a ensejar a incidência da exceção prevista no artigo 345, I, do mesmo diploma. Precedente do STJ.

3. Segurança concedida.

(TJ-AM - MS: 40056158520188040000 AM 4005615-85.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/6/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 1/7/2019) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CÓPIAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PAGAMENTOS REFERENTES AOS CONTRATOS MANTIDOS COM O DMLU. EXEGESE DA LEI Nº 12.527/11
.
O direito à obtenção de informações e documentos dos órgãos públicos, previsto no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e regulado pela Lei 12.527/11, deve ser observado pela autoridade pública no exercício das suas funções
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Reexame Necessário Nº 70078372604, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 22/08/2018).

(TJ-RS - REEX: 70078372604 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 22/08/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/8/2018) [Destaquei]

Outrossim, em que pese o Comandante Geral da PMMT nas informações prestadas no processo (ID n. 2825837), informar que os arquivos já estão à disposição do requerente, e que por ser de seu interesse cabe a ele a retirada para a extração de cópias, não restou demonstrado o asseverado, eis que apenas foi anexado aos autos cópias de e-mails/documentos indicando a notificação do Impetrante quanto a decisão do seu processo de promoção, mas não remetendo cópias do mesmo, nem disponibilizando meios para o Impetrante ter acesso a estas.

Na hipótese dos autos, o Impetrante pretende obter cópia de seu próprio processo administrativo de promoção, o que é essencial para sua possível apresentação de defesa neste.

Ante o exposto,
ACOLHO, em parte, a prejudicial de mérito aventada pelo Estado de Mato Grosso, para declarar a decadência do direito do Impetrante em ver analisado o seu requerimento administrativo n.
256737/2014
, e, no mérito,
CONCEDO a segurança, para determinar a disponibilização da cópia
do processo de promoção por antiguidade do Impetrante

referente ao requerimento administrativo n.
23357/18,
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do disposto no artigo 37,
caput
da Lei Estadual n. 7.692/02.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021